Tribunal: TJMT
Processo: 1014234-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014234-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
nos autos da Ação
Anulatória de Ato Administrativo registrada sob a numeração única 1035950-20.2018.8.11,
manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, advindo de multa do PROCON – MT.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que a ação originária discute a sanção administrativa aplicada a agravante, sob o argumento de que esta teria descumprido o acordo firmado em audiência de conciliação, o que levou o órgão de defesa do consumidor a instaurar procedimento administrativo que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Assevera que em decorrência da multa e diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, ajuizou a ação anulatória, oportunidade em que apresentou comprovante de depósito judicial do valor integral da multa, devidamente atualizado, no valor de R$ 88.464,62 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) antes de proferida a r. decisão agravada, porém, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar por entender não restar comprovada a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da autora/agravante.

Defende que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, visto que com a inscrição do débito em dívida ativa, a agravante arcará com diversas restrições, inclusive de participar de licitações e contratar com o poder público, de modo que a suspensão do débito é medida que se impõe.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
– id. 5525437-.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso –
id. 6132470.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 7345130.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, advindo de multa do PROCON – MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 22/09/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Telefônica Brasil S.A. em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno o demandante a custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021